Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO PREV-JUD. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de consulta ao PREVJUD para identificação de vínculos empregatícios do devedor.
III. razões de decidir
3. Consoante a jurisprudência do STJ, é possível a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, mediante análise das circunstâncias de cada caso, desde que resguardada a dignidade do devedor.
4. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
5. Diante da ausência de bens penhoráveis suficientes para a satisfação do débito, revela-se razoável o acolhimento do pedido para consulta ao sistema PREVJUD.
IV. dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.748.313/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021. TJDFT, 0701751-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/07/2025.